Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. embargos de declaração. vício. inexistência. embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando a inexistência de pronunciamento sobre sobre a aplicação do princípio da causalidade, do Tema 143/STJ e do art. 85 § 10 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no julgado.
III. Razões de decidir
3. Conforme se infere das razões recursais formuladas na apelação, a questão em discussão consiste apenas em saber se a irregularidade do Auto de Infração no 5936/2016 justifica a constituição do crédito tributário e a imposição de multa. Assim sendo, as alegações ora deduzidas nos embargos constituem inovação recursal e, por isso, não verifica a existência de qualquer vício a justificar a alteração do julgado.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A falta de pronunciamento sobre questão não alegada nas razões recursais não configura omissão que justifique a interposição de embargos de declaração.”